Tribunal: STF
Processo: HC 246967
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Crime de tráfico de drogas. Prisão domiciliar. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alessandro Albuquerque Martins contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 914.362/GO (evento 8).



    No curso da execução da pena do paciente - 10 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado - pela prática, por duas vezes, do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33 da Lei 11.343/06, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a viabilidade de concessão de prisão domiciliar, pois o paciente apresenta debilidade em razão de doença grave e necessita de tratamento médico não oferecido na unidade prisional. Aduz que “as comorbidades do apenado, associada às condições precárias da Unidade Prisional, justifica a concessão da prisão domiciliar, com base no art. 318, inciso II, do CPP, eis que se trata de doença grave, sobretudo pelo risco de amputação da perna”. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 8):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DEBILIDADE EXTREMA DO REEDUCANDO EM RAZÃO DA DOENÇA GRAVE E DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte admite o deferimento de prisão domiciliar humanitária a reeducando acometido por doença grave, em cumprimento de pena nos regimes fechado ou semiaberto, se devidamente demonstradas sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado na unidade prisional. 



    2. Não demonstrados tais requisitos pelas instâncias originárias, a revisão do entendimento adotado demanda o reexame do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    No tocante ao pleito defensivo de concessão de prisão domiciliar, as instâncias antecedentes indeferiram o requerimento, tendo em vista que, na espécie, além de o paciente cumprir pena no regime prisional fechado, não restou comprovada a concreta impossibilidade de tratamento médico adequado na unidade prisional. No ponto, extraio excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 8):



    “(...)



    Não obstante os esforços argumentativos da defesa, a decisão ora agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    A situação posta sob exame refere-se à possibilidade de concessão de prisão domiciliar ao paciente, tendo em vista seu estado de saúde.



    (...)



    Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível o deferimento de prisão domiciliar ao sentenciado, com o cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto, quando devidamente comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional.



    (...)



    Na hipótese, verifica-se a inexistência de circunstâncias excepcionais que autorizam a concessão da ordem, porquanto o Tribunal de origem expressamente consignou que não restaram demonstradas a debilidade extrema do paciente em razão da doença grave e a impossibilidade de prestação de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumpre pena. 



    Ademais, a revisão do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, a fim de se acolher as alegações da defesa quanto à gravidade do estado de saúde do paciente e da ausência de tratamento médico adequado na unidade prisional, demandaria o inevitável revolvimento do acervo fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Ressalto que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto.” (HC 188.694 AgR-ED/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.9.2021); “no caso, a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação definitiva com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência deste STF, impede transferência dela para a prisão domiciliar (HC 231.816 AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 26.10.2023); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semi-aberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades’ (HC 88.083, Relª. Minª. Ellen Gracie).” (HC 219.881 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); 



    De outro lado, conforme decisão proferida na primeira instância “o despacho proferido na movimentação n. 100 expediu ofício a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária – DGAP determinando que fosse encaminhado o relatório médico do reeducando e pela resposta à movimentação n. 105, a DGAP informou que o apenado receberia a devida assistência médica, mesmo com o atual deficit de profissionais de saúde (mov. 105.3)”. Ademais, consta que o paciente recebeu vários atendimentos até mesmo extramuro, além de ter sido realizada perícia pela Junta Médica Oficial do Estado de Goiás-GO, tendo sido os requisitos formulados devidamente respondidos (evento 6).



     Presente o contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente